Tribunal: TJMT
Processo: 1071966-49.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071966-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA MONTEIRO DE ABREU - CPF: 344.449.121-20 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1071966-49.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MARIA CRISTINA MONTEIRO.

Recorrido: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/
05/2026.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de limitação da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, bem como de restituição dos valores descontados, sob alegação de ilegalidade da incidência sobre a totalidade dos proventos acima de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência, é válida a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que excedam um salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, em detrimento da regra geral do art. 40, § 18.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal autoriza, de forma excepcional, a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos para o que exceder um salário-mínimo quando houver déficit atuarial, conforme art. 149, § 1º-A, incluído pela EC nº 103/2019.

4.

A legislação estadual (LC nº 202/2004, com alterações da LC nº 654/2020) regulamenta essa autorização constitucional e prevê expressamente a incidência da contribuição sobre o excedente de um salário-mínimo enquanto perdurar o déficit atuarial.

5.

Os documentos oficiais juntados aos autos demonstram de forma suficiente à existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

6.

Não há direito adquirido ao regime jurídico previdenciário ou tributário, sendo legítima a incidência de normas supervenientes sobre relações de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 163).

7.

A cobrança de contribuição previdenciária não configura violação à irredutibilidade de proventos, pois decorre do exercício regular da competência tributária e visa assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

8.

A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos em caso de déficit atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de déficit atuarial autoriza a incidência da contribuição previdenciária de inativos sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal. 2. A legislação estadual que regulamenta essa hipótese é constitucional quando alinhada à autorização constitucional. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou a não tributação de proventos. 4. A contribuição previdenciária não viola a irredutibilidade de vencimentos quando instituída nos termos da Constituição.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, caput e § 18; 149, § 1º-A; CPC, arts. 926 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 46; LC/MT nº 202/2004; LC/MT nº 654/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral); TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1022350-02.2025.8.11.0003.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente reitera os argumentos expendidos na petição inicial, sustentando a violação direta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal, bem como a ofensa ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Aduz, em especial, que o déficit atuarial não foi devidamente comprovado nos autos, circunstância que, a seu ver, afasta a incidência do regime excepcional de contribuição. Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação.

Os recorridos, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, reiterando a legalidade dos descontos efetuados, sob o fundamento de que a existência do déficit atuarial restou devidamente demonstrada por atos oficiais e encontra amparo na legislação constitucional e estadual vigente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente, servidora pública estadual aposentada, alega que os requeridos vêm promovendo, desde junho de 2020, descontos de contribuição previdenciária sobre seus proventos de forma indevida. Sustenta que a exação deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

A sentença julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso autoriza a adoção de base de cálculo diferenciada, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, bem como da legislação estadual aplicável, especialmente a Lei Complementar nº 202/2004, com as alterações posteriores.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial e pugnando pela reforma da sentença.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações a seguir expostas.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se o seguinte trecho da r. sentença:

“Trata-se de reclamação proposta por servidora pública aposentada, objetivando a inexigibilidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade de seus proventos, a limitação da base de cálculo à parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, §18 da CF/1988, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados referentes aos últimos 05 (cinco) anos.

[...]

É o relatório.

DECIDO.

Direto ao ponto, a base de cálculo (excedente ao salário-mínimo) restou estabelecida, em âmbito nacional, em caso de déficit atuarial e enquanto perdurar, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF, com a redação dada pela EC 103/2019:

Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (grifo nosso).

Já a alíquota (14%) restou posicionada, no ordenamento jurídico estadual, através da Lei Complementar Estadual 654/2020, que, inclusive, repetiu a base de cálculo nacionalmente estabelecida em caso de déficit atuarial:

O Art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento);

a)

da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b)

da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c)

da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (grifo nosso).

[...]

Assim sendo, imprescindível seguir o precedente supracitado, na forma dos arts. 926 e 927, ambos do CPC, adotando as razões de decidir per relacionem.

Portanto, tendo em vista a legalidade da cobrança, tanto da alíquota de 14%, quanto da base de cálculo do que exceder ao salário-mínimo, especificamente em razão do déficit atuarial e enquanto este perdurar, não há que se falar em valores descontados indevidamente.

Ademais, não há falar em violação ao direito adquirido ou à irredutibilidade de proventos. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, especialmente em matéria de contribuição de caráter continuado e alterável por norma superveniente, como demonstrado no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral).

Outrossim, a cobrança de contribuição previdenciária não configura redução arbitrária dos proventos, mas exercício regular do poder tributário em conformidade com a Constituição.”

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos da servidora pública inativa deve observar a regra geral prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal — incidindo apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) — ou se, diversamente, é aplicável a disciplina excepcional estabelecida no art. 149, § 1º-A, do mesmo diploma constitucional, que autoriza a incidência sobre os valores que ultrapassarem o salário-mínimo, em razão da comprovada existência de déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, razão pela qual a análise da controvérsia deve ocorrer de forma objetiva, sem prejuízo da necessária precisão jurídica.

A recorrente ampara sua pretensão na regra geral prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal
, segundo a qual a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas incide sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Com efeito, essa constitui a disciplina ordinária aplicável à contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas
. Todavia, a Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu relevante exceção a essa sistemática, ao acrescer o § 1º-A ao art. 149 da Constituição Federal, autorizando que, na hipótese de déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos e das pensões que exceder o salário-mínimo.

Cuida-se, portanto, de autorização constitucional expressa, conferida aos entes federativos, para a adoção de base de cálculo mais abrangente quando constatado desequilíbrio atuarial em seus regimes próprios de previdência social, com o propósito de resguardar a sustentabilidade do sistema.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 654/2020, ao promover alterações na Lei Complementar nº 202/2004, regulamentou essa possibilidade e passou a prever, em seu art. 2º, § 5º, que, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, e enquanto este perdurar, a base de cálculo da contribuição previdenciária corresponderá à parcela dos proventos de aposentadoria, da reserva remunerada, da reforma ou da pensão que exceder um salário-mínimo.

Não prospera, contudo, a alegação da recorrente de ausência de comprovação do déficit atuarial.
Os recorridos carrearam aos autos documentos oficiais aptos a demonstrar, de forma suficiente, a existência de desequilíbrio atuarial no âmbito do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Dentre tais elementos, destaca-se a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho de Previdência do Estado de Mato Grosso (ID 356964857), realizada em 17/03/2025, na qual consta a apresentação de estudo técnico indicativo de déficit atuarial de R$ 35,8 bilhões no Plano Financeiro, além de déficits apurados nos demais planos.

Igualmente relevante é o Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID 356964858), publicado em 30/05/2025, por meio do qual foi aberto crédito suplementar superior a R$ 85 milhões, com a finalidade expressa de cobertura do déficit atuarial do RPPS.

Tais documentos, por ostentarem natureza oficial, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea e suficiente da existência do déficit atuarial, requisito indispensável à incidência do regime contributivo excepcional previsto no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.
A hipótese dos autos, portanto, não se confunde com os precedentes invocados pela recorrente, nos quais a ausência de comprovação do déficit atuarial foi circunstância determinante para o desfecho adotado.

No tocante à alegada violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, tampouco assiste razão à recorrente.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico-tributário. Considerando que a contribuição previdenciária possui natureza tributária e incide em relação de trato sucessivo, admite-se a incidência de norma superveniente sobre fatos geradores futuros, consistentes no pagamento mensal dos proventos.

De igual modo, a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária não configura redução arbitrária dos proventos
, mas expressão legítima da competência tributária atribuída ao ente estatal pela própria Constituição Federal, em consonância com a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, nos termos do caput do art. 40 da Constituição.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO
- VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB.
Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS
.
INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LC/MT 654/2020.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MT-PREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos da professora aposentada. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, a total improcedência da ação e, alternativamente, a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo ao lado da MT-PREV; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários realizados observaram as alíquotas e bases de cálculo previstas na LC/MT nº 202/2004, com as alterações da LC/MT nº 654/2020, especialmente a incidência sobre o excedente a um salário-mínimo em razão do déficit atuarial do RPPS/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso integra legitimamente o polo passivo, pois responde por eventual insuficiência financeira da autarquia previdenciária e a representação judicial da MTPREV é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado (art. 51 da LC/MT nº 560/2014).

4.
A Constituição Federal autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos que superem o limite do RGPS (art. 40, §18, CF) e, em caso de déficit atuarial, permite a ampliação da base para o que exceder um salário-mínimo (art. 149, §1º-A, CF).

5
. A LC/MT nº 654/2020, ao inserir o §5º no art. 2º da LC/MT nº 202/2004, disciplinou, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT, a aplicação da contribuição sobre a parcela que supere 1 (um) salário-mínimo, medida compatível com o art. 149, §1º-A, da CF.

6.
O Supremo Tribunal Federal firmou a inexistência de direito adquirido à não tributação e reconheceu a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos (ADI 3184/DF; ARE 1531316 AgR-segundo), afastando a tese de imunidade/dir. adquirido.

7. Jurisprudência estadual e das turmas recursais do TJMT admite a constitucionalidade da LC/MT nº 654/2020 e a incidência sobre o que excede 1 salário-mínimo diante de déficit atuarial, bem como reconhece a legitimidade do Estado no polo passivo em demandas previdenciárias (TJ-MT 10204942520218110041; ADI 1012197-89.2020.8.11.0000; N.U 1043365-49.2021.8.11.0041; N.U 1013737-18.2024.8.11.0006; N.U 1028387-79.2024.8.11.0003; N.U 1000191-62.2022.8.11.0038; N.U 1003985-22.2024.8.11.0006).

8. A verificação dos holerites acostados aos autos demonstra que os descontos foram efetuados nos termos das alíquotas e das bases de cálculo vigentes em cada período, não havendo indébito a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso tem legitimidade para compor o polo passivo em demandas relativas ao RPPS estadual, em razão de sua responsabilidade pela cobertura de insuficiências financeiras da autarquia e da representação jurídica conforme art. 51 da LC/MT nº 560/2014
. 2. Havendo déficit atuarial do RPPS/MT, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que excede 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF e do art. 2º, §5º, da LC/MT nº 202/2004 (acrescido pela LC nº 654/2020)
. 3. Não existe direito adquirido à não tributação em relação às alterações contributivas implementadas posteriormente, conforme jurisprudência do STF. 4. Constatada a conformidade dos descontos com as normas estaduais aplicáveis em cada período, é improcedente o pedido de repetição de indébito.” [...]. (N.U 1022350-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026).

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, ao reconhecer que, uma vez comprovado o déficit atuarial, revela-se válida a incidência da legislação estadual editada em harmonia com a autorização constitucional prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Assim, os descontos efetuados sobre os proventos da recorrente mostram-se legais e constitucionais, não havendo reparo a ser feito na sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026